Tribunal: TJDFT
Processo: 0745352-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745352-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JOAO MICHELETTI, ANNA MARIA BARBOSA DE FIGUEIREDO, MYRIAN DEMARQUE OLIVEIRA DE MELLO AGRAVADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator